Tribunal: STJ
Processo: 5002863-07.2020.8.24.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1966906 - SC (2021/0340127-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RHUAN PRA LUCAS
ADVOGADOS
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
DÁVINER BRUNO MEDEIROS JÚNIOR - SC057704
ANA CAROLINA MOHR - SC060544
OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
fundamentada no
parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ. O agravante
art. 253,
busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
e a restituição de veículo apreendido.
Lei 11.343/2006,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado ao agravante, considerando a habitualidade criminosa e a
quantidade de drogas apreendidas.
3. A segunda questão em discussão é a legitimidade do agravante para pleitear a restituição
do veículo apreendido, utilizado no transporte de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou argumentos capazes de
afastar os fundamentos da decisão anterior, que considerou a habitualidade criminosa e a
quantidade de drogas como impeditivos para a aplicação do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA52723390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/11/2025 16:18:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 1b06a93b-f3d2-4ccd-b31f-470ec4d338fe

5. O pedido de restituição do veículo foi negado, pois o agravante não possui legitimidade
para requerer a devolução de bem que não está em seu nome, além de o veículo ter sido
utilizado no transporte de drogas, justificando seu perdimento em favor da União.
6. A decisão está amparada em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, sendo
suficiente para a manutenção da decisão agravada, incidindo o enunciado da Súmula n. 126
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A habitualidade criminosa e a quantidade de drogas apreendidas
são impeditivos para a aplicação do tráfico privilegiado. 2. A legitimidade para pleitear a
restituição de veículo apreendido depende da titularidade do bem e da ausência de uso
ilícito. 3. A decisão que se baseia em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais é
suficiente para a manutenção da decisão agravada, incidindo a Súmula n. 126 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; CF/1988, art. 243.
STJ, AgRg no HC 934.705/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no AgRg no
18/9/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp 2.436.084/SP,
6/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/11/2025
25/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52723390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/11/2025 16:18:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 1b06a93b-f3d2-4ccd-b31f-470ec4d338fe

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1966906 - SC (2021/0340127-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RHUAN PRA LUCAS
ADVOGADOS
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
DÁVINER BRUNO MEDEIROS JÚNIOR - SC057704
ANA CAROLINA MOHR - SC060544
OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
fundamentada no
parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ. O agravante
art. 253,
busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
e a restituição de veículo apreendido.
Lei 11.343/2006,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado ao agravante, considerando a habitualidade criminosa e a
quantidade de drogas apreendidas.
3. A segunda questão em discussão é a legitimidade do agravante para pleitear a restituição
do veículo apreendido, utilizado no transporte de drogas.
Documento eletrônico VDA52408865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/11/2025 06:23:31
Código de Controle do Documento: 6bfb7dec-9db7-4445-9c66-36d03d4a2e38

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou argumentos capazes de
afastar os fundamentos da decisão anterior, que considerou a habitualidade criminosa e a
quantidade de drogas como impeditivos para a aplicação do tráfico privilegiado.
5. O pedido de restituição do veículo foi negado, pois o agravante não possui legitimidade
para requerer a devolução de bem que não está em seu nome, além de o veículo ter sido
utilizado no transporte de drogas, justificando seu perdimento em favor da União.
6. A decisão está amparada em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, sendo
suficiente para a manutenção da decisão agravada, incidindo o enunciado da Súmula n. 126
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A habitualidade criminosa e a quantidade de drogas apreendidas
são impeditivos para a aplicação do tráfico privilegiado. 2. A legitimidade para pleitear a
restituição de veículo apreendido depende da titularidade do bem e da ausência de uso
ilícito. 3. A decisão que se baseia em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais é
suficiente para a manutenção da decisão agravada, incidindo a Súmula n. 126 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; CF/1988, art. 243.
STJ, AgRg no HC 934.705/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no AgRg no
18/9/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp 2.436.084/SP,
6/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO PEREIRA DE
JESUS, contra a decisão de fls. 1301/1306 que, fundamentada nos termos do art. 253,
parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ, conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial.
Nas razões recursais, a Defesa reitera os fundamentos já expostos no recurso
especial e no agravo em recurso especial, sustentando que o presente recurso merece
provimento. Argumenta, para tanto, a inaplicabilidade do óbice previsto nas Súmulas n. 7 e
Documento eletrônico VDA52408865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/11/2025 06:23:31
Código de Controle do Documento: 6bfb7dec-9db7-4445-9c66-36d03d4a2e38

126 do Superior Tribunal de Justiça. Requer seja o presente agravo regimental conhecido e
provido a fim que seja a aplicado o redutor do
§ 4o, da Lei n° 11.343/06, bem como
art. 33,
a restituição do veículo apreendido (fls. 1322/1347).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida. O agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Nas razões do recurso especial, a controvérsia restringe-se à possibilidade de de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006,
bem como de restituição do veículo apreendido.
No tocante ao pedido de incidência da minorante do tráfico privilegiado na
dosimetria de pena, a Corte local consignou que (fls. 546/547):
"(...) Para determinar se os réus eram dedicados ao tráfico,
necessário se faz se ater a algumas circunstâncias, tais como a quantidade
e a natureza das drogas apreendidas, a presença de petrechos relacionados
ao comércio espúrio, bem como valores em espécie, além de elementos de
ordem pessoal, como a presença de outros processos em andamento, pela
prática do mesmo crime e se o agente possui emprego.
Embora o réu Bruno seja primário, tenha demonstrado realizar
trabalho lícito e inexistirem provas de que integre organização criminosa,
restou demonstrado que ele se dedicava à atividade criminosa, revelada na
constância com que realizou o tráfico de drogas. Além disso, ele efetuou a
compra da droga em outro município (Palhoça) e em quantidade elevada,
incompatível com o privilégio. (...)"

Colaciono trechos da sentença condenatória (fl. 307):
"Embora o réu Bruno seja primário, tenha demonstrado realizar
trabalho lícito e tampouco há provas de que integre organização
criminosa, o reconhecimento da figura privilegiada esbarra na dedicação a
atividades criminosas, revelada na constância com que realizou o tráfico
de drogas. Além disso, efetuar a compra do entorpecente em outro
Município (Palhoça/SC) e praticar a traficância em um Município de
11.672 habitantes (Imaruí/SC) demonstra maior interação com esse meio
criminoso. Demais disso, a quantidade (2 kg) também justifica a
incompatibilidade com o privilégio."

Noutro giro, mister ressaltar que a redutora, capitulada no artigo 33, § 4o, da
prevê que as penas do crime de tráfico de entorpecentes poderão ser
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA52408865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/11/2025 06:23:31
Código de Controle do Documento: 6bfb7dec-9db7-4445-9c66-36d03d4a2e38

reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
No caso em tela, conforme expendido acima e em contraposição ao alegado pela
Defesa, verifica-se a existência de fundamentação concreta e idônea para o afastamento do
tráfico privilegiado. Tal decisão encontra respaldo na comprovação da habitualidade
criminosa do acusado, evidenciada pela frequência com que realizava o tráfico, pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas e pela característica intermunicipal da
atividade ilícita. Nesse sentido, restou demonstrado que o réu adquiriu os entorpecentes em
um município (Palhoça/SC) com o propósito de distribuí-los em outro (Imaruí/SC), o que
constitui elementos objetivos que evidenciam sua dedicação às práticas criminosas.
Nesse sentido:
"(...) 3. No que concerne ao pedido de reconhecimento do
tráfico privilegiado, reitero que, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico,
fica afastada a minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
(...)"
(AgRg no HC n. 934.705/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
)
18/9/2024.

"(...) 5. A causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
foi afastada em razão das evidências de que o agente
Lei n. 11.343/2006
se dedica à atividade criminosa, tendo em vista que as conversas por
aplicativos de mensagens nas quais se constatou a negociação de drogas
pelo agente, somado à existência de condenação em processo diverso por
associação para o narcotráfico, forneceu evidências de que fazia do tráfico
seu meio de vida, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
No caso, verifica-se que o TJ concluiu pelo afastamento do tráfico
privilegiado sob o fundamento de que o réu se dedicaria à atividade
criminosa, apontando elementos aptos a justificar a conclusão. Assim,
inalterada essa premissa, a revisão desse entendimento para que seja
aplicada a aludida redutora encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 2.436.084/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
)
6/6/2024.

Dessa forma, conforme demonstrado, o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo
está amparado pelos precedentes desta Corte Superior de Justiça quanto ao tema aventado,
incidindo, no caso, o Enunciado Sumular n. 83, STJ: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
"
recorrida.
Documento eletrônico VDA52408865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/11/2025 06:23:31
Código de Controle do Documento: 6bfb7dec-9db7-4445-9c66-36d03d4a2e38

O Tribunal de origem refutou o pleito restituição de veículo apreendido nos
seguintes termos (fls. 547/):
"O réu Bruno requer a restituição do veículo e dos valores em
espécie apreendidos.
Melhor sorte não lhe socorre.
Primeiramente, Bruno não tem legitimidade para pleitear a
restituição de bem que não lhe pertence, tampouco seu defensor
apresentou procuração nos autos em favor da legítima proprietária, razão
pela qual o pedido não pode ser conhecido.
Todavia, ainda que o contrário fosse, restou devidamente
comprovado que o bem móvel foi utilizado para o transporte das drogas, o
que por si só é suficiente para o seu perdimento em favor da União.
Saliente-se, também, que os valores em espécie apreendidos na
posse de Rhuan eram claramente provenientes da venda de drogas, pois
não comprovada a sua origem lícita.
Nesse contexto, saliente-se que o perdimento de bens
apreendidos, na hipótese do delito em estudo, é regulado pelo
da
art. 243
Constituição Federal, a saber:
(...)
Registre-se, por derradeiro, que para fins de perdimento pouco
importa se o veículo não era utilizado com habitualidade para a prática
criminosa, sendo irrelevante se o carro foi utilizado em apenas uma
oportunidade para fins de tráfico de drogas."

Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido se baseou também em
fundamento constitucional –
da CF –, o qual se mostra suficiente, por si só, para a
art. 243
manutenção da decisão agravada, contudo, o recorrente interpôs, tão somente, recurso
especial.
Ante a ausência de interposição de recurso extraordinário para rebater questão
constitucional, não há dúvidas, portanto, de que incide o enunciado na Súmula n. 126, do
STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para
mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
Nesse sentido:
"1. O acórdão recorrido baseou-se também em fundamento
constitucional, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão, e o
recorrente interpôs, tão somente, recurso especial, o que obsta o
conhecimento do recurso, em razão do enunciado na Súmula n. 126 do
STJ. (...)"
(AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
REsp n. 2.056.069/MG,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
)
4/9/2024.

Documento eletrônico VDA52408865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/11/2025 06:23:31
Código de Controle do Documento: 6bfb7dec-9db7-4445-9c66-36d03d4a2e38

Ainda que superado o óbice da súmula n. 126, STJ, observo que a Corte local
indeferiu o pedido de devolução do veículo apreendido, argumentando que ele não possui
legitimidade para requerer a restituição de um bem que não está em seu nome,
especialmente na ausência de procuração outorgada pela verdadeira proprietária nos autos.
Além disso, ficou demonstrado que o automóvel foi empregado no transporte de
entorpecentes, o que, conforme o artigo 243 da Constituição Federal, justifica sua perda em
favor da União. O Tribunal ressaltou ainda que, para fins de confisco, não importa se o uso
do veículo para fins ilícitos foi esporádico, sendo suficiente sua utilização em um único
episódio de tráfico.
Entendimento contrário esbara no óbice da Súmula n. 7, STJ, uma vez que é
inviável o reexame de fatos e provas a fim de afastar as conclusões das instâncias de
origem.
A propósito:
"1. Agravo interposto em recurso especial, no qual se discute a
legalidade da decretação de perdimento de veículo utilizado no tráfico de
drogas, sendo alegada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e
pleiteada a restituição do veículo apreendido. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o
perdimento do veículo, de propriedade de terceiro de boa-fé, utilizado na
prática do tráfico de drogas, é cabível; (ii) definir se a decisão impugnada
pode ser revista sem o reexame de fatos e provas, nos termos da
III. RAZÕES DE DECIDIR
Súmula no 7/STJ.
3. O perdimento de bens utilizados na prática de tráfico de
drogas encontra previsão no
da
e no
da
art. 63
Lei no 11.343/2006
art. 243
Constituição Federal, sendo efeito da condenação penal.
4. A habitualidade ou reiteração no uso do bem para o tráfico
não é requisito necessário para o confisco, conforme entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
638.491 (Tema 647).
5. O Tribunal de origem verificou que o veículo foi utilizado
pelo réu para a prática do tráfico, mesmo sem anuência da proprietária,
sua mãe, o que é suficiente para justificar o confisco.
6. A análise das provas demonstra que o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal concluiu, de forma fundamentada, que o réu utilizava o
veículo para a traficância, afastando a tese de desconhecimento da
proprietária.
7. Para desconstituir a conclusão do Tribunal a quo sobre a
utilização do veículo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado nesta instância superior, em razão do óbice da
Súmula no 7/STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL."
Documento eletrônico VDA52408865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/11/2025 06:23:31
Código de Controle do Documento: 6bfb7dec-9db7-4445-9c66-36d03d4a2e38

(
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela
AREsp n. 2.522.014/DF,
Teixeira, DJEN de
)
17/12/2024.

"(...) 3. Diante da situação fática, o acórdão recorrido concluiu
que o veículo apreendido é passível de ter vinculação com a prática de
crime de tráfico de drogas. O acolhimento da tese defensiva no sentido da
plena restituição do veículo automotor esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 2.212.758/DF,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
)
16/6/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52408865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/11/2025 06:23:31
Código de Controle do Documento: 6bfb7dec-9db7-4445-9c66-36d03d4a2e38

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 1.966.906 / SC
Número Registro: 2021/0340127-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50012400520208240030
50013016020208240030
50022603120208240030
50028630720208240030
50029199620218240000
50036390720208240030
50037127620208240030
5003712762020824003050036390720208240030
50255437620208240000
50330100920208240000
50350990520208240000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RHUAN PRA LUCAS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DÁVINER BRUNO MEDEIROS JÚNIOR - SC057704
ANA CAROLINA MOHR - SC060544
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: BRUNO PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
Documento eletrônico VDA52622869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 55a0ada7-e95a-43ad-a398-762da257e50b

JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO PEREIRA DE JESUS
ADVOGADOS : EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RHUAN PRA LUCAS
ADVOGADOS : LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
DÁVINER BRUNO MEDEIROS JÚNIOR - SC057704
ANA CAROLINA MOHR - SC060544
OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 55a0ada7-e95a-43ad-a398-762da257e50b